Tribunal: TCU
Processo: 025.588/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 708472, firmado com o/a MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, FAMÍLIA E COMBATE FOME, Siafi/Siconv 708472, função null, que teve como objeto MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA FEIRA LIVRE DE FORMOSA-GO (no da TCE no sistema: 2037/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 3195/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em desfavor de Pedro Ivo de Campos Faria (Prefeito no período de 1/1/2009 a 31/12/2012), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Formosa (GO), por meio do Convênio de registro Siafi 708472, o qual teve por objeto a modernização e adequação da feira livre de Formosa (GO), com vigência de 30/12/2009 a 2/12/2010; Considerando que transcorreu prazo superior a cinco anos entre 19/1/2012 (Parecer Técnico 2/2012, peça 35) e 13/3/2024 (recebimento do Ofício 45/2024, peça 38); Considerando que "Prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento" (art. 2o da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", salvo se "o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores" (art. 10 da Resolução TCU 344/2022); e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 61-63) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 64); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. 1. Processo TC- Processo 025.588/2024-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Pedro Ivo de Campos Faria (XXX.487.801-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Formosa (GO). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.